Tribunal: CARF
Processo: 18186.724855/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.724855/2019-82
ACÓRDÃO
3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/10/2016
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMETO.
SÚMULA CARF no 217.
É vedado o creditamento com frete de produtos acabados, conforme
entendimento da Súmula CARF no 217.
CRÉDITOS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS. ART. 3o, IX, E ART. 15, II, DA LEI No 10.833/2003. DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
É assegurado o direito ao desconto de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no
regime não cumulativo, relativamente às despesas com armazenagem de
mercadorias, quando suportadas pelo vendedor, nos termos do art. 3o,
inciso IX, c/c art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, aplicável ao PIS/Pasep
por força legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário. Vencido Conselheiro Ramon Silva Cunha que não conhecia do recurso. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer créditos referentes aos gastos com armazenagem.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
2

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NESTLE BRASIL LTDA, em razão de
Manifestação de Inconformidade apesentada em face da improcedência do direito creditório em
litígio, relativamente ao pedido de restituição ou de ressarcimento de pagamento indevido ou a
maior de PIS no período 11/2013 a 12/2016, no valor de R$ 4.894.056,00.
Conforme se verifica, a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à
possibilidade de obtenção de créditos de PIS/COFINS sobre as despesas com armazenagem e frete
de produtos acabados entre os estabelecimentos da requerente.
A 17a TURMA/DRJ07 entendeu que o frete entre estabelecimentos da própria
empresa somente é possível quando o transporte for de insumos ou de produtos em elaboração.
Não de produtos acabados, nos seguintes termos:
Ademais, tal entendimento resta confirmado na IN RFB no 2.121, de 2022 editada
já sob a égide da nova conceituação de insumo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
3
Diante do exposto, conclui-se que não há direito creditório decorrente de
despesas de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, ante a ausência
de previsão legal.
Ademais, no Regimento Interno do CARF, atualmente a Portaria MF no
1634/2023, apenas é conferido efeito vinculante à decisão do CARF sumulada,
após aprovação do Ministro da Fazenda, conforme art. 129 abaixo transcrito:
Art. 129. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, por proposta do
Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de
Confederação representativa de categoria econômica ou profissional
habilitada à indicação de conselheiros, atribuir à súmula do CARF, ou à
Resolução do Pleno, efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por intermédio do
Presidente do CARF.
§ 2o A vinculação da Administração Tributária Federal na forma prevista no
caput dar-se-á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da
Fazenda no Diário Oficial da União.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 213/2017 dispõe sobre a não
vinculação da administração tributária federal em relação aos acórdãos ordinários
proferidos pelo CARF:
Solução de consulta COSIT 213/2017 19. A propósito da referência feita
pelo consulente às decisões do Carf sobre a matéria objeto da presente
consulta, cabe assinalar que os acórdãos desse Conselho, ao contrário do
que sucede em relação às Instruções Normativas da RFB, não integram a
“legislação tributária”, na inteligência dos arts. 96 e 100 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN). Nessa condição,
não vinculam a administração tributária federal nem têm eficácia erga
omnes.
19.1. Com efeito, não se encontra na legislação tributária qualquer
dispositivo que atribua eficácia normativa às decisões do Carf. Essas podem,
quando reiteradas e uniformes, ser consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do Carf, podendo, ainda, o Ministro
de Estado da Fazenda atribuir-lhe efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme disposto nos arts. 72 a 75 da
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Carf. Não é esse, no entanto, o caso dos acórdãos citados pelo
consulente.
Nos termos do art. 33 da IN RFB no 2058/2021, as Soluções de Consulta COSIT
possuem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser
dada à matéria.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
4
Considerando o exposto na Solução de Consulta COSIT 213/2017, as decisões
reiteradas do CARF não possuem efeito vinculante em relação à administração
tributária federal, a não ser que sejam sumuladas e aprovadas pelo Ministro da
Fazenda, o que não representa a situação em questão.
Dessa forma, não subsiste o fundamento de que decisões reiteradas do CARF
teriam o condão de superar o óbice ao aproveitamento dos créditos em questão,
devendo o direito creditório ser analisado em consonância com as normas
tributárias do art. 100 do CTN
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/11/2013 a
31/10/2016
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios de fretes com remessa de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não são considerados como insumos
da atividade produtiva, por corresponderem a gastos posteriores à finalização do
processo de produção, consequentemente, não podem ser calculados créditos
sobre esses gastos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese:
1. Nulidade do acórdão recorrido por falta de exame dos argumentos aduzidos em
impugnação. não houve a apreciação de fundamentos autônomos capazes de cancelar a exigência
fiscal. cerceamento do direito de defesa.
2. Direito creditório de PIS e COFINS sobre o frete e armazenagem na transferência
de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo titular. Frete em operação de venda.
3. Direito creditório de PIS e COFINS na transferência de produto pronto. Subsunção
ao conceito de insumo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, busca o Recorrente o ressarcimento
de créditos de COFINS das competências de novembro/2013 a dezembro/2016, decorrente de
depósitos judiciais efetuados para suspender a exigibilidade do PIS/COFINS de créditos sobre
despesas com armazenagem e frete nas transferências de mercadorias acabadas entre os
estabelecimentos da Recorrente, os quais estavam sendo discutidos judicialmente (Mandado de
Segurança 2008.61.00.002576-8 – 22a Vara Federal de São Paulo).
Segundo a Recorrente, no decorrer do processo judicial, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF passou a reconhecer, reiteradamente, o direito dos
contribuintes à apropriação dos créditos de PIS/COFINS decorrentes de transferência de
mercadorias acabadas entre seus estabelecimentos. Assim, foi pleiteada e deferida a desistência,
sem julgamento do mérito, do mandado de segurança, assim como a conversão em renda dos
valores que haviam sido depositados judicialmente para suspender a exigibilidade do crédito
tributário (o que ocorreu em 2/4/2019).
Em sede preliminar o Recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por falta de
exame dos argumentos aduzidos em impugnação, havendo cerceamento do direito de defesa.
Esses foram os fundamentos utilizados pelo despacho decisório para indeferir o
PER:
(i) Os acórdãos do CARF não vinculam a Administração Tributária Federal, salvo se
sumuladas e aprovadas pelo Ministro da Fazenda, o que não ocorre no caso.
Assim, “não subsiste o fundamento de que decisões reiteradas do CARF teriam o
condão de superar o óbice ao aproveitamento dos créditos em questão, devendo
o direito creditório ser analisado em consonância com as normas tributárias do
art. 100 do CTN”.
(ii) A despesa com armazenagem e frete de produtos acabados de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica não pode ser considerada
insumo, conforme item 56 do Parecer Normativo Cosit 5/2018 e art. 176, § 2o, V
da Instrução Normativa RFB 2.121/2022.
(iii) Igualmente, “a hipótese legal de apuração de crédito com frete na operação
de venda, prevista no art. 191, V da IN RFB no 2.121/2022, também não abrange a
transferência de mercadoria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, pois se
trata de etapa anterior à venda propriamente dita”. Como o transporte ocorre
antes da transferência de domínio ou de titularidade da mercadoria, não haveria
de se falar em venda nessa fase, pelo que não caberia o creditamento em relação
ao frete na operação de venda.
A manifestação de inconformidade defende os seguintes argumentos:
a. Direito creditório de PIS e COFINS sobre o frete e armazenagem de produto
acabado entre estabelecimentos do mesmo titular. Expressa previsão legal. Frete
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
6
em operação de venda. Jurisprudência da CSRF. O direito ao crédito tem expressa
previsão legal, notadamente nos arts. 3o, IX, e 15, II da Lei n. 10.833/2003. A
jurisprudência da 3a Turma da CSRF reforça esse entendimento ao reconhecer
que esses gastos são essenciais às vendas. A interpretação restritiva adotada pelo
despacho decisório desconsidera não apenas o texto expresso da lei, mas também
a finalidade do regime não cumulativo, que visa evitar a tributação em cascata e
assegurar a neutralidade fiscal na cadeia produtiva. Ademais, o despacho
decisório implica tratamento desigual a contribuintes em situações equivalentes,
o que afronta a isonomia e a livre concorrência.
b. Direito creditório de PIS e COFINS na transferência de produto pronto.
Subsunção ao conceito de insumo. O direito ao creditamento em questão
também se sustenta sob a ótica do conceito de insumo, conforme delineado pelo
STJ em casos repetitivos (RESP 1.221.170). O entendimento do STJ, que é
vinculante para a administração tributária federal, estabeleceu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. No caso, os gastos com
frete e armazenagem de produtos acabados são de grande relevância para a
RECORRENTE, pois integram a etapa final do processo produtivo e são
indispensáveis para a efetivação das vendas e obtenção de receita.

A DRJ entendeu que o frete entre estabelecimentos da própria empresa somente é
possível quando o transporte for de insumos ou de produtos em elaboração. Não de produtos
acabados, e que os gastos não se inserem no conceito de insumo, nos seguintes termos:
A legislação é cristalina sobre o tema. O frete entre estabelecimentos da própria
empresa somente é possível quando o transporte for de insumos ou de produtos
em elaboração.
Não de produtos acabados.
Os dispêndios realizados em momento posterior à etapa da produção dos bens
estão fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza o crédito de
bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços. Essa é a
diretriz dada pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, e tratado no tópico “5.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO”:
DOCUMENTO
VALIDADO
ACÓRDÃO
107-027.513
–
17a
TURMA/DRJ07
PROCESSO
18186.724857/2019-71
18
56.
Destarte,
exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
7
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estendese aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação de serviços”.
Ademais, tal entendimento resta confirmado na IN RFB no 2.121, de 2022 editada
já sob a égide da nova conceituação de insumo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Assim, entendo que o acórdão recorrido foi devidamente motivado, sendo
analisados os fundamentos jurídicos apresentados pelo Recorrente.
Rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, alega o Recorrente haver direito creditório de PIS e COFINS sobre o frete
e armazenagem na transferência de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo titular,
em razão da expressa previsão legal do art. 3o, IV, c/c art. 15, II, da Lei 10.833/2003, bem como
precedentes da 3a Turma da CSRF favoráveis ao contribuinte.
Alega, ainda, que a transferência do produto acabado de uma unidade para outra se
dá com a finalidade de vendê-lo. Logo, todas as movimentações são de unidades fabris para
centros de distribuição e comercialização, sendo que posteriormente estes remetem os produtos
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
8
recebidos aos adquirentes. Não há, assim, uma movimentação de mercadoria com razão diversa
que não seja impulsioná-la à venda, observando-se as demandas e necessidades de cada
segmento consumidor e região do país.
Com essa explicação apresentada pelo Recorrente observo que a operação descrita
se trata de transferência de produtos acabado como decidido pela DRJ, não sendo cabível a
aplicação do art. 3o, IV, c/c art. 15, II, da Lei 10.833/2003, que se trata de armazenagem ou frete
na operação de venda.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, no âmbito
administrativo já se encontra pacificado que os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para
o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre
a matéria:
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Ressalta-se que as Súmulas Carf são de observância obrigatória pelos membros dos
colegiados do órgão.

Por fim, o despacho decisório entendeu pela “não consideração de insumos as
despesas com serviço de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica”, com fundamento no Parecer Normativo COSIT 5/2018 e na
IN RFB 2.121/2022.
Alega o Recorrente o despacho deixou de considerar a delimitação do conceito de
“insumo” pelo STJ, em acórdão submetido ao rito de recursos repetitivos, o qual vincula a
Administração Tributária Federal, por força do art. 19-A da Lei 10.522/2002 e do art. 3o, §3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2014.
Desta forma a essencialidade e relevância dos gastos com frete de produtos
acabados se enquadrariam no conceito de insumos, por serem de grande relevância à atividade do
recorrente, tendo em vista as particularidades do segmento e os custos de movimentação de
mercadorias entre estabelecimentos.
Nesta hipótese também deve ser aplicada a Súmula CARF no 217 acima citada.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
9

Outrossim, o direito ao aproveitamento de créditos no regime da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, relativamente às despesas com armazenagem
de mercadorias, encontra respaldo expresso na legislação de regência, notadamente nos arts. 3o,
inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, aplicáveis também ao PIS/Pasep por expressa
remissão legal, conforme se verifica dos dispositivos abaixo transcritos:
“Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II – nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei.”

Em consonância com esse comando legal, o art. 191, inciso IV, da Instrução
Normativa RFB no 2.121/2022 expressamente reconhece que integram a base de cálculo dos
créditos a descontar, no regime não cumulativo, os valores correspondentes aos custos e despesas
incorridos com armazenagem de mercadorias, verbis:
“Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
(...)
IV – armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso
IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 26).”
Ressalte-se, ademais, que não se mostra aplicável, nessa hipótese, a análise dos
critérios de essencialidade ou relevância, porquanto o creditamento ora examinado não decorre
do enquadramento da despesa como insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim de previsão legal específica e autônoma, constante do inciso
IX do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem reconhecido, de forma reiterada, a possibilidade de creditamento dos dispêndios com
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724855/2019-82
10
armazenagem, inclusive quando realizados em Centros de Distribuição, desde que observados os
demais requisitos legais, conforme ilustram os seguintes precedentes:
“CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao desconto de créditos, tanto em relação à aquisição de
insumos quanto a bens destinados à revenda, relativamente aos dispêndios com
armazenagem, abrangendo, inclusive, os gastos realizados em Centros de
Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão e
manutenção), desde que atendidos os demais requisitos legais.”(Processo no
10882.720931/2011-64; Acórdão no 3201-011.560; Rel. Conselheiro Hélcio Lafeta
Reis; sessão de 14/03/2024).
*** “CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A legislação autoriza o desconto de créditos relativos às despesas com
armazenagem, tanto no tocante a insumos quanto a mercadorias destinadas à
revenda, compreendendo os gastos incorridos em Centros de Distribuição,
observadas as condições previstas em lei.”(Processo no 10970.720003/2021-82;
Acórdão no 3301-014.223; Rel. Conselheiro Bruno Minoru Taki; sessão de
07/11/2024).

Sendo assim, dou provimento para os créditos referentes aos gastos com
armazenagem.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, por afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer os créditos referentes aos gastos
com armazenagem.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 199
DF CARF MF
Original